Tribunal: TJPA
Processo: 0802831-84.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802831-84.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DEDISON SOUZA DO ROSARIO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO N.º
0802831-84.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM – VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO.

AGRAVANTE:
DEDISON SOUZA DO ROSÁRIO.

ADVOGADA: CAMILA SILVA CAVALCANTE, OAB-PA Nº 19.075.

AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

Autos em referência:
0022751-48.2018.8.14.0401.

Procuradora de Justiça:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,

Juiz Convocado.

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPROCEDÊNCIA. ARTIGO 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. LEI Nº 13.964/2019 (LEI ANTICRIME). NOVA REDAÇÃO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

1. A Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) alterou o inciso III do art. 83 do Código Penal para aumentar a exigência na concessão do livramento condicional, impondo, entre outros requisitos, o bom comportamento do sentenciado durante a execução da pena acrescida do não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses.

2. A ausência de falta grave nos 12 (doze) meses antecedentes ao livramento condicional complementa a obrigação do apenado em ter uma postura certa e adequada durante a execução da pena para fazer jus à benesse. A alínea “b” do inciso III do art. 83 reforça o rigor para o almejo da liberdade antecipada, e não o abrandamento dos outros requisitos descritos nas demais alíneas.

3. Não tendo o agravante apresentado comportamento retilíneo durante o período de execução da reprimenda, tendo em vista sua fuga do estabelecimento prisional e quebra das condições do monitoramento eletrônico, não possuindo comportamento carcerário satisfatório, é inviável a concessão do livramento condicional.

4. Agravo conhecido e não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de junho de 2024.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Pedro Pinheiro Sotero, Presidente da 3ª Turma de Direito Penal.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo em Execução Penal,
interposto
por advogado, em favor de
DEDISON SOUZA DO ROSÁRIO
, contra a r. decisão do Douto Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém, que indeferiu o pedido de livramento condicional do agravante, no processo de execução nº 0022751- 48.2018.8.14.0401.

Conforme consta dos autos,
sustenta a defesa do agravante, em síntese,
(ID 18253891) que o recorrente
preenche os requisitos legais para concessão do livramento condicional; destaca que a fundamentação do juízo agravado é inidônea para denegação, sendo amparada em faltas graves cometidas pelo agravante que ocorreram há mais de 02 (dois) anos. Por fim, requer o prequestionamento para fins de interposição de recursos.

Em contrarrazões, o representante do
Parquet
de 1º grau
se manifesta pelo não conhecimento do recurso, em razão da intempestividade; e caso ultrapassado a preliminar, pelo improvimento do apelo (ID 18253895).

O juízo
a quo
manteve a decisão agravada (ID 18253898), determinando a remessa dos autos ao juízo
ad quem
.

A Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis,
manifesta-se pelo
não conhecimento do Agravo em Execução interposto, em face de considerar ausentes as informações acerca da suposta quebra da cautelar de monitoramento eletrônico, especificamente quanto a apuração de falta grave
(ID nº 18486848).

É O RELATÓRIO.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo em execução.

É imperioso esclarecer, inicialmente, que o livramento condicional constitui a última etapa do cumprimento da pena, sendo, a título precário, a antecipação da liberdade ao preso.

Indubitavelmente, tal benefício é crucial para a ressocialização do indivíduo e sua concessão assenta-se na conjugação favorável dos requisitos objetivos e subjetivos, os quais informam modificações de comportamento que permitam avaliar o retorno do apenado ao convívio em sociedade.

No caso dos autos, conforme consta na decisão guerreada, o requisito objetivo foi atendido pelo agravante. Todavia, o que deve ser analisado é o preenchimento do requisito subjetivo, sendo este o exame das condições pessoais do recorrente, como disposto no art. 83, III, do Código Penal.

Nos pontos de interesse, torna-se salutar transcrever os seguintes excertos da decisão agravada (ID 18253896):

(...)
Decisão

Trata-se de pleito de LIVRAMENTO CONDICIONAL do apenado.

O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pedido.

Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em 05/11/2020 e informação de quebra de monitoramento em 30/08/2023, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.

Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado, conforme art. 83 do CP, comprove comportamento satisfatório durante a execução da pena, bem como quanto ao livramento condicional bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto e tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração.

A falta disciplinar grave impede a concessão do livramento condicional, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do art. 83, III, do Código Penal – CP.

O livramento condicional é concedido desde que o condenado tenha bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inc. III, a, do CP). E, segundo alteração promovida pela Lei 13.964/19 no Código Penal, o condenado não pode ter cometido falta grave nos últimos 12 (doze) meses (inc. III, b). Esses requisitos cobram do condenado comportamento adequado durante todo o tempo da execução penal, seja no cumprimento das obrigações internas, seja no seu relacionamento com os demais habitantes do sistema e com os funcionários, elementos indicativos de sua capacidade de readaptação social. Se, sob vigilância direta, o condenado resiste ao cumprimento das regras, não há por que confiar em sua disposição para cumpri-las sem o acompanhamento permanente das autoridades carcerárias. Por isso, o cometimento de faltas disciplinares de natureza grave pode impedir o livramento condicional:

(...).

Como se infere dos autos, o histórico carcerário do apenado é conturbado por faltas graves e indisciplina, situação que é incompatível com o comportamento satisfatório.

Nesse caso, com base na pacífica jurisprudência do STJ, torna-se imperiosa a negativa do benefício de livramento condicional. Nesse sentido:

(...).

Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior, até mesmo uma falta grave já é suficiente para denegar o livramento condicional.

Vale lembrar que o magistrado não se vincula ao teor da certidão carcerária. Então, mesmo que esteja documentado “bom comportamento”, cumpre ao magistrado avaliar a situação concreta de cada apenado e considerar, sobretudo, seu histórico carcerário. Acaso observado aspectos negativos, exsurge o dever de valorar negativamente o comportamento do apenado para fins de livramento condicional.

Aliás, cumpre dizer, lamentavelmente, o “bom comportamento” nas certidões carcerárias da SEAP é atestado sem qualquer critério. É a praxe do sistema penal. Latrocidas, líderes de motins, foragidos, líderes de organizações criminosas, inexplicavelmente, são classificados como apenados de “bom comportamento” pela SEAP. Quiçá menos de um por cento das certidões ateste mau comportamento. Isso prejudica severamente o trabalho do Poder Judiciário. Daí por que, sobretudo por este motivo, o fato de constar “bom comportamento” não é vinculante.

Ademais, não fosse isso, para fins de livramento condicional, além do “comportamento satisfatório durante a execução da pena” (o que, como visto, o apenado não demonstrou), é também requisito para o gozo do benefício:

(...).

Quanto ao requisito previsto no art. 83, p. único, do CP (presunção que não voltará a delinquir), diante de constar do seu histórico carcerário a prática de falta grave, a presunção é exatamente o contrário. Ou seja, a presunção é que volte a cometer delitos, por inexistir qualquer indicativo de ressocialização.

O instituto do livramento condicional não pode ser banalizado, de maneira que seus requisitos sejam mitigados ou simplesmente ignorados por meras razões de política carcerária. Muito pelo contrário, é instituto sério, que precisa ser aprimorado e encarado, pelo reeducando, como um prêmio pelo seu bom comportamento durante todo o cumprimento da pena.

Daí por que, na hipótese dos autos, sendo desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83, inciso III, tampouco do inciso IV e Parágrafo único do CP, impõe-se o indeferimento do livramento condicional.

Diante do exposto, INDEFIRO, pois, o pedido. (...).

Pois bem. O livramento condicional deve ser deferido aos presos que preenchem integralmente os requisitos legais, de forma que não deve ser concedido sem uma análise detalhada do comportamento do reeducando durante o cumprimento da pena.

Como se observa, o juízo recorrido agiu corretamente, pois há razoabilidade no fundamento de ausência de comportamento satisfatório no cumprimento da reprimenda, consistente na fuga da casa penal onde estava custodiado, em 05/11/2020, e a quebra das condições do monitoramento eletrônico, em 30/08/2023, o que implica em não cumprimento do requisito subjetivo.

Demais, dispõe a alínea “b” do inc. III do art. 83 do Código Penal, que o apenado pode obter o livramento condicional se não praticar falta grave nos 12 (doze) meses anteriores ao pedido. Ocorre que o referido diploma legal também exige que o requerente tenha bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inc. III, alínea a, do CP).

Nesse sentido, colaciono julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DA ZONA DE VIGILÂNCIA. FALTA GRAVE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na espécie, o Juízo da Execução Penal, em razão de a Apenada ter deixado de cumprir as orientações quanto ao uso do dispositivo de monitoramento eletrônico (permanência fora da área de inclusão no dia 20/12/2020), homologou a falta grave com fundamento no art. 50, inciso VI, da LEP, regrediu o regime imposto para o fechado, declarou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e alterou a data-base para fins de futuras progressões de regime. 2. Os fundamentos consignados pelas instâncias ordinárias para caracterizar a conduta como falta grave não se mostram desarrazoados ou ilegais, uma vez que o Reeducando em monitoramento eletrônico deve observar as condições e limites estabelecidos para deslocamento. Tal infração, nos termos do art. 50, inciso VI, c.c. o art. 39, inciso V, ambos da Lei de Execução Penal, caracteriza falta de natureza grave. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 725209 SP 2022/0050163-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 15/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2022).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EQUÍVOCO DA DECISÃO QUE CONCLUIU QUE O AGRAVANTE NÃO PREENCHIA O REQUISITO SUBJETIVO PARA A CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL POIS LEVOU EM CONSIDERAÇÃO A PRÁTICA DE FALTA GRAVE EM PERÍODO ANTERIOR A UM ANO DO PEDIDO. IMPROCEDÊNCIA. COMPORTAMENTO DO RECORRENTE QUE DEVE SER AVALIADO DURANTE TODO O PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE PENA. RAZOABILIDADE DA DECISÃO UMA VEZ QUE O AGRAVANTE APRESENTA HISTÓRICO DE FUGAS E QUEBRA DE CONDIÇÕES DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A avaliação do comportamento do agravante é realizada durante todo o período da execução da pena e não apenas no período de 12 (doze) meses anteriores ao pedido de livramento condicional. Por isso, mostra-se razoável o entendimento do juízo a quo em considerar como não preenchido o requisito subjetivo o fato do agravante ter se evadido por duas vezes das casas penais onde se encontrava custodiado e quebrou as condições do monitoramento eletrônico. Precedente do STJ. 2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 0813281-91.2021.8.14.0000, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 25/04/2022, 2ª Turma de Direito Penal)

Ademais, o art. 83 do Código Penal, assim dispõe:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - comprovado:
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

a) bom comportamento durante a execução da pena;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.
(Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016)
(Vigência)

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Neste ponto, cabe relembrar que a antiga redação do art. 83, III, do Código Penal exigia apenas “comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena”, tendo a Lei n.º 13.964/2019 modificado o requisito para “bom comportamento durante a execução da pena”.

Constata-se, pois, o nítido propósito do legislador em dar mais rigor ao cumprimento de pena quando da “troca dos adjetivos”, exigindo do reeducando maior grau do seu comportamento durante a execução da pena. Além do aumento da expectativa do comportamento do condenado, acresceu-se a proibição de cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses. São, portanto, de dois requisitos cumulativos, ou seja, bom comportamento carcerário e não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses.

Assim, a hermenêutica correta, ou seja, a que se alinha ao objetivo da norma, sob o prisma do postulado constitucional da individualização da pena, no aspecto de sua execução
[1]
, é a no sentido de que a ausência de falta grave nos doze meses antecedentes ao livramento condicional complementa a obrigação do apenado em ter uma postura certa e adequada durante toda a execução da pena para fazer jus à benesse.

Ademais, no caso, não se trata de punir duas vezes o apenado, ora agravante, pelo cometimento de uma única infração e sim de a lei exigir um comportamento exemplar para que não ocorra a perda do benefício.

Desse modo, diante da cumulação de requisitos objetivo e subjetivo, não se deve admitir que a delimitação temporal do requisito objetivo (ausência de falta grave), repercuta no requisito subjetivo (bom comportamento carcerário), sobretudo com o fito de delimitá-lo e, por decorrência, enfraquecê-lo.

Nesse mesmo sentido cito julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. FUGA. NOVO CRIME. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. (...). 2. Esta Corte superior pacificou o entendimento segundo o qual, apesar de as faltas graves não interromperem o prazo para a obtenção de livramento condicional, Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, justificam o indeferimento do benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo. Na hipótese, o pedido de livramento condicional foi indeferido ao paciente pelo Tribunal a quo com fundamento, sobretudo, no histórico do apenado, que possui registro de 2 faltas disciplinares de natureza grave. 3. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido”. (HC 554.833/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020).

Ressalte-se, ainda, que não fora juntada ao presente feito Certidão Carcerária, que ateste o bom comportamento do apenado, o que também inviabiliza a aplicação do benefício pleiteado.

Diante do exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego provimento ao agravo em execução,
para que seja mantida a decisão recorrida, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO

AUGUSTO DE

ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

[1]

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...) XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos;”

Belém, 03/07/2024